Tribunal: TCU
Processo: 021.874/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de utilização indevida de recursos do Fundeb pelo Município de Conde/BA para pagamento de estagiários, além de irregularidade na contratação de estagiários pela não exigência de vínculo com instituições de ensino

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando que, mediante o Acórdão 2433/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado apreciou a presente denúncia apresentada em face de atos de gestão praticados pelo Município de Conde (BA), localizado no Estado da Bahia; Considerando, contudo, que a referida deliberação, apoiada nos pareceres inseridos nos autos, embora tenha corretamente considerado a denúncia prejudicada, tratou a matéria como se os atos denunciados fossem atribuídos ao Município de Conde (PB), localizado no Estado da Paraíba, e não àquele Município homônimo localizado no Estado da Bahia, caracterizando, portanto, erro de natureza material a ser reparado mediante nova deliberação; Considerando que, dado o equívoco, o Município de Conde (PB) e o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba foram comunicados da deliberação, como se houvesse medidas a serem adotadas por tais entidades; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 25-26), ACORDAM em revogar o Acórdão 2433/2023-TCU-Plenário , em virtude de inexatidão material, substituindo-o pela seguinte decisão: a. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b. remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) para adoção das medidas de sua alçada, ressalvando as peças que contenham informações da pessoa da denunciante; c. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d. comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Conde (BA), para providências que julgar pertinentes; e ao Município de Conde (PB), ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e à denunciante, para ciência; e e. arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.874/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Município de Conde (PB). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Conde (BA). 1.3. Relator: Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Marcos Antônio Leite Ramalho Júnior (10859/OAB-PB), representando Município de Conde (PB). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.